Tribunal: TJDFT
Processo: 0749622-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. RECURSO DA DEFESA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SUBSTITUIÇÃO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO. RECONVERSÃO DEFINITIVA. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. Nos termos do artigo 44, § 5o, do Código Penal, a conversão definitiva da pena alternativa em privativa de liberdade funda-se, basicamente, na impossibilidade de cumprimento da pena restritiva de direitos imposta. Em homenagem aos princípios fundamentais do contraditório e da ampla defesa, anteriormente à reconversão definitiva para a pena privativa de liberdade, cogente é a análise judicial da possibilidade de o apenado cumprir com as penas alternativas anteriormente fixadas, o que deve ocorrer mediante a sua intimação prévia para que se manifeste em audiência de justificação. Precedentes.